Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-66.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
r não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - taxas que, todavia, não ultrapassaram tal limite - aditivo contratual que observou o saldo devedor existente e a quantidade de meses em que se buscou a dilação do pagamento - teoria da imprevisão - desemprego do mutuário - inaplicabilidade - verba honorária fixada sobre o valor da causa - quantia irrisória - majoração - art. 85, §8o do Código de Defesa do Consumidor - recurso do réu provido para esse fim - recuso dos autores improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000344-66.2018.8.26.0152; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/08/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:
Ação revisional de contrato - financiamento imobiliário - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição Federal (que dependia de legislação complementar não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - taxas que, todavia, não ultrapassaram tal limite - aditivo contratual que

Ementa:
Ação revisional de contrato - financiamento imobiliário - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição Federal (que dependia de legislação complementar não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - taxas que, todavia, não ultrapassaram tal limite - aditivo contratual que observou o saldo devedor existente e a quantidade de meses em que se buscou a dilação do pagamento - teoria da imprevisão - desemprego do mutuário - inaplicabilidade - verba honorária fixada sobre o valor da causa - quantia irrisória - majoração - art. 85, §8o do Código de Defesa do Consumidor - recurso do réu provido para esse fim - recuso dos autores improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000344-66.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes/apelados
MARCO ANTONIO CAVALLARO e MARISTELA RODRIGUES CAVALLARO, é
apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu e negaram
provimento ao recurso dos autores. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-66.2018.8.26.0152
Voto no 36112
Apelação no 1000344-66.2018
Apelante:
Marco
Antonio
Cavallaro
e
Maristela
Rodrigues Cavallaro e Banco Santander S/A Brasil
Apelado: os mesmos
Ação revisional de contrato - financiamento imobiliário -
viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a
12% (doze por cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o
da Constituição Federal (que dependia de legislação
complementar
não
editada),
revogado
pela
Emenda
Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - taxas que,
todavia, não ultrapassaram tal limite - aditivo contratual que
observou o saldo devedor existente e a quantidade de meses em
que se buscou a dilação do pagamento - teoria da imprevisão -
desemprego do mutuário - inaplicabilidade - verba honorária
fixada sobre o valor da causa - quantia irrisória - majoração -
art. 85, §8o do Código de Defesa do Consumidor - recurso do
réu provido para esse fim - recuso dos autores improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por MARCO ANTONIO
CAVALLARO e MARISTELA RODRIGUES CAVALLARO contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A buscando a revisão de
contrato. Ao relatório de fls. 280, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelaram os autores sustentando que não lhe foi
possibilitada a purgação da mora quando tomou conhecimento do
leilão do imóvel, acrescentando que o aditivo contratual não tem
estipulação da quantidade de parcelas, bem como que os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-66.2018.8.26.0152
cobrados ultrapassam o teto legal da taxa de juros de 12% ao ano.
Alega, ainda, que a sentença não considerou o fato novo, consistente
no desemprego do autor. Em seu apelo o réu pugna pela majoração da
verba honorária, uma vez que fixada sobre o valor da causa fixado em
R$ 1.000,00. Com contrarrazões dos autores, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, não obstante as alegações
dos apelantes no tocante à possibilidade de purgação da mora após a
consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, não foi formulado
qualquer pedido relacionado, não tendo os autores demonstrado
qualquer intenção de realizar a purgação da mora de outra forma que
não pela revisão das cláusulas contratuais.
A esse passo, impõe-se a análise das abusividades
alegadas nas razões recursais, que se resumiram à cobrança da taxa de
juros superior a 12% ao ano, à ausência de informações no aditivo
contratual e à ocorrência de fato novo consistente no desemprego do
autor.
Quanto à cobrança de juros, tem-se que esta integra a
remuneração do Banco, não tendo sido comprovada qualquer
abusividade, incidindo a Súmula no 382 do Superior Tribunal de
Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
A esse passo, ressalte-se que a limitação constitucional de
juros a 12% (doze por cento) não deve ser considerada, uma vez que
o art. 192, §3o da Carta Magna, que a previa, e que dependia de
legislação complementar não editada, foi revogado pela Emenda
Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003.
A propósito, a Súmula Vinculante no 7 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-66.2018.8.26.0152
Tribunal Federal deixou definida a questão.
Prevaleceria, assim, em tese, a regra do art. 1o do Decreto
no 22.626/33 (Lei de Usura), pela qual se chegaria ao mesmo aludido
percentual.
Contudo, a teor do disposto na Súmula no 596 do
Supremo Tribunal Federal, “as disposições do Decreto no 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Ademais, limitada a taxa contratada àquele patamar, as
atividades bancárias seriam paralisadas, e as operações de crédito
extintas, uma vez que os estabelecimentos não mais teriam interesse
em atuar no mercado, posto que têm um custo maior, tomando
dinheiro emprestado para repassá-los aos mutuários.
E, a despeito de admitida a cobrança em patamar superior
aos 12% ao ano, é de se observar que, na espécie, os contratos
entabulados pelas partes não superaram tal percentual, consoante se
verifica às fls. 106 e 31.
No que toca aditivo contratual de fls. 31/34 verifica-se a
precisa especificação dos encargos contratuais, bem como que o
cálculo elaborado pelo réu teve como ponto de partida o saldo
devedor do contrato anterior na data em que firmado o aditivo, qual
seja, R$ 109.192,04, sendo evidente que prorrogação de pagamento
de tal importe pelo prazo de 360 meses, ao invés dos 60 meses
restantes (equivalente a cinco anos) é que gerou uma parcela pouco
inferior àquela já paga.
Cumpre destacar que não demonstraram os autores que as
cobranças foram realizadas de forma diversa daquela contratada.
Não se olvida que, de acordo com a Súmula no 297 do
STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras” e, na espécie, tratando-se de relação creditícia, inegável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-66.2018.8.26.0152
a prestação de um serviço bancário, sujeito à proteção conferida pelo
aludido codex.
Todavia, tal assertiva não leva, necessariamente, à
procedência das alegações dos devedores, sendo de rigor a análise das
disposições contratuais, com o fim de se apurar eventual abusividade
ou ilegalidade na cobrança das parcelas avençadas passível de revisão
pela via judicial.
Tem-se que as condições e cláusulas previstas no contrato
são decorrentes de ajuste estabelecido livremente entre as partes,
devendo ser observado o princípio “pacta sunt servanda”, não
havendo que se falar em onerosidade excessiva e imprevista incidente
sobre os valores contratados de sorte a ensejar a intervenção judicial.
Imperioso ressaltar que cabe ao Poder Judiciário intervir
nas relações contratuais, com o fim de garantir o equilíbrio contratual,
somente em situações muito específicas, nas quais uma das partes
contratantes se vê acometida por um fato extraordinário, imprevisível
e superveniente, mesmo quando a aludida relação contratual esteja
sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme
previsto em seu art. 6o,V.
A esse passo, importa destacar que “a situação de
desemprego ou de roubo não autoriza a aplicação da teoria da
imprevisão, uma vez que essa situação não constitui fato
superveniente imprevisível quando da pactuação do contrato”
(Superior Tribunal de Justiça, AREsp no 1148138, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti).
Por fim, assiste razão ao réu quanto à verba honorária
sucumbencial, uma vez que a r. sentença fixou-a em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa que, na espécie, corresponde a R$
1.000,00.
Assim, à luz do art. 85, §8o da lei de rito, impõe-se que
seja majorada para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-66.2018.8.26.0152
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida das razões
recursais do réu e não acolhida das razões recursais dos autores,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do réu e
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso dos autores.
Coutinho de Arruda
Relator